Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. LEILÕES. CANCELAMENTO. ARREMATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO RECURSAL.
1. Há interesse processual quando o resultado buscado com a prática de determinado ato (demandar, contestar, recorrer, dentre outros) é útil, de modo a ensejar melhoria da situação jurídica.
2. A realização de leilão extrajudicial e arrematação dos bens imóveis por terceiros prejudicou o agravo de instrumento e o agravo interno por meio dos quais se pretendia suspender a alienação.
3. Agravo de instrumento e agravo interno não conhecidos.